Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721282-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A&amp;LE COMERCIO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de A&amp;LE COMÉRCIO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR LTDA – ME, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do sócio administrador da empresa devedora, ANDERSON CORREIA ALVES. Nas razões recursais (ID 72287378), o exequente agravante aduz exaurimento das medidas executórias disponíveis, defende a adoção das medidas pleiteadas como meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito, colacionando jurisprudência para amparar sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do sócio administrador da sociedade empresária agravada. Preparo recolhido (ID 72318367). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos cumulativos imprescindíveis à concessão do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “O exequente requereu a restrição de direitos do executado, tais como: a suspensão da CNH e a apreensão do seu passaporte (ID 232107150). A despeito de o art. 139, inciso IV, do CPC permitir a aplicação genérica de medidas coercitivas indiretas para cumprimento de ordens judiciais (e, não, sancionatórias), não vislumbro razoabilidade, no caso, entre a pretensão formulada e o fim almejado (satisfação de interesses pecuniários). Imperioso, nesse aspecto, destacar o posicionamento de Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: ...entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (Curso de Direito Processual Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.115). (Grifei). Com efeito, a apreensão de CNH ou de passaporte não conduzirá ao pagamento do debito, revelando-se medida inócua. Ademais, conforme ressaltado pelos autores, mais se aproxima do caráter punitivo, obrigatório, do que satisfatório, o que contrariaria a previsão contida no art. 5o, II, da Constituição da República. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado.” O exequente agravante persiste no pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do sócio administrador da sociedade empresária devedora, ora agravada. Não se olvida que a adoção de medidas coercitivas visando o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, como a apreensão da CNH e do passaporte, assim como o bloqueio de cartões de crédito, é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, que assenta a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face das circunstâncias do caso concreto. Inclusive porque, sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Nessa esteira, entendo que tais medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz à parte devedora. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL. CONTRÁRIA AO ESCOPO EXECUTIVO. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1738862, 07138873820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. Verificada a ausência de compatibilidade entre a constrição postulada e o resultado prático a ser obtido, configura constrangimento ilegal e abusivo a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação com o propósito de forçar o adimplemento de uma obrigação. 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e não provido.” (Acórdão 1436486, 07003065320228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora, bem como a restrição de circulação de veículo de sua propriedade. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e passaporte e a restrição de circulação de veículo têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, com exceção dos veículos com restrição de circulação, não existe indicação de que a devedora possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte, bem como de restrição de circulação de veículos da devedora/agravante, mantendo-se, em relação à última, a restrição de transferência. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1745600, 07118183320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 3. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. (...) 5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão 1293337, 07178924520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, as medidas pleiteadas são abusivas no caso concreto, pois direcionadas a restringir direitos individuais de pessoa física, de modo a refletir não apenas em âmbito diverso do patrimonial, mas sobretudo em esfera jurídica de pessoa distinta da sociedade empresária devedora, ora agravada, sem que o feito executivo tenha sido previamente estendido para alcançar o sócio-administrador. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo da primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator